Tribunal: TJES
Processo: 5000150-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões; Prova Objetiva
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000150-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

AGRAVADO: CARLA ALVES RODRIGUES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. LEI DO CERTAME. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO. RECURSO DESPROVIDO.

I
–
O Edital é a lei do concurso, de modo que suas disposições obrigam tanto a administração quanto os candidatos.

II
–
Havendo cláusulas dúbias no Edital, deve ser adotada a interpretação mais favorável ao candidato, em desfavor de quem
as
formulou, no caso a administração. Precedentes.

III
–
Considerando que a norma regente do concurso previu a necessidade de obtenção de, no mínimo, 30% (trinta por cento) de acertos em cada área de conhecimento específico, porém, não elencou quais são as referidas áreas, de rigor a aplicação do referido percentual sobre a pontuação obtida pelo candidato na totalidade das questões de conhecimentos específicos.

IV
-
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000150-91.2023.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDA:
CARLA ALVES RODRIGUES

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da
decisão
que
deferiu a tutela antecipada na ação de
origem.

Em suas razões, o
A
gravante a
rgumenta

que não poderia ter sido deferida a liminar em virtude da ausência de probabilidade do direito. Aduz que
a ora Agravada foi
eliminada em razão de não ter atingido a nota mínima na área de conhecimento de Língua Portuguesa, consoante preleciona o item 11.4.2 do Edital, eis que obteve apenas 4 (quatro) pontos de um total de 20 (vinte).

Examinando com acuidade o caderno processual, entendo por bem manter o entendimento já externado quando da decisão de efeito. Explico.

O
Edital 02/2022 CFSd, que rege o certame em debate, previu que a primeira etapa do concurso seria um Exame Intelectual, de caráter eliminatório e classificatório, consistindo em Prova Objetiva contendo 80 (oitenta) questões de múltipla escolha e uma Prova de Redação. Acerca da prova objetiva, as questões seriam divididas da seguinte maneira:

- 20 questões de língua portuguesa

- 15 questões de raciocínio lógico e matemático

- 15 questões de conhecimentos básicos de saúde pública e gestão de saúde

- 30 questões de conhecimentos específicos

Das referidas questões, haveria um mínimo de acertos para a aprovação do candidato, qual seja:

11.4
O candidato inscrito ao cargo de Soldado Auxiliar de Saúde, para ser aprovado na Prova Objetiva deverá, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital:

11.4.1
Obter, no
mínimo, 40%
da pontuação máxima possível na
Prova Objetiva
e

11.4.2
Obter, no
mínimo, 30%
da pontuação máxima possível
em cada área de conhecimento específico
.

A ora Agravada, por seu turno, teve a seguinte pontuação:
4 pontos em português; 7 pontos em raciocínio lógico e matemático; 9 pontos em conhecimentos básicos de saúde pública e gestão de saúde e; 13 pontos na área de conhecimentos específicos; totalizando 33 pontos na prova objetiva, vide b
oletim de desempenho da pr
ova objetiva.

Tecidas tais considerações, verifica-se que a Recorrida atingiu o mínimo exigido para a aprovação.

Isso porque, 33 pontos equivale a mais de 40% da pontuação total, que era de 80 pontos; ao passo que, os 30% de acertos exigidos são em “cada área de
conhecimento específico
”, e o Edital em questão sequer especificou quais seriam as áreas de conhecimento específico, tendo se limitado a elencar as áreas de conhecimento (gerais e específicos) da forma acima explicitada, que passo novamente a transcrever:

DESCRIÇÃO:

ÁREA DE CONHECIMENTO

PROVA OBJETIVA

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico e Matemático

Conhecimentos básicos de Saúde Pública e Gestão de Saúde

Área de
Conhecimentos específicos

Destarte, deve ser adotada a interpretação mais favorável à candidata, nos termos do entendimento do C. STJ e deste E. TJES:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO.
EXIGÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO DE 50% DE ACERTOS POR MATÉRIA EXAMINADA. IMPOSSIBILIDADE MATEMÁTICA DE OBTENÇÃO DESSE ESCORE, DIANTE DO NÚMERO ÍMPAR DE QUESTÕES FORMULADAS: 15 QUESITOS.
ANÁLISE SOB A ÓTICA DA RAZOABILIDADE E DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO, EM PROTEÇÃO DO PRECEITO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. 1.
[....]
7.
Como se observa, aqui não se há de falar em violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, mas sim na utilização dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para fazer efetivação à garantia do ora agravante à participação na próxima etapa do concurso. Conheço, reverencio e sigo a orientação deste STJ e da doutrina jusadministrativista que apregoam, até com palavras altissonantes, a prevalência das regras editalícias, sendo usual que alguns juristas excelsos rememorem o conceito que o Professor Hely Lopes Meirelles expressava sobre os termos do Edital no concurso, dizendo ser ele (o Edital) a lei interna do certame.
8. No entanto, neste caso, cabe destacar que não se questiona a subjetividade dos critérios fixados no Edital para o concurso, o que, sem dúvida, refere-se ao mérito administrativo, que somente cairia sobre a sindicabilidade judicial se configurasse excesso, abuso ou teratologia, mas este não é o caso.
Esta questão se resolve, com simplicidade, apenas interpretando a regra editalícia em desfavor de quem a formulou, no caso, a Administração Pública, pois foi dela a iniciativa e a decisão de estabelecer a prova de Raciocínio Lógico com número ímpar de quesitos
. 9.
[...]
(STJ - AgInt no REsp: 1392816 PE 2013/0222780-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 15/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2017)

APELAÇÃO CÍVEL -
CONCURSO PÚBLICO
DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - EDITAL 01⁄2010 - CARGO DE FISIOTERAPEUTA - COMPROVAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO –
EDITAL - REDAÇÃO DÚBIA - INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO CANDIDATO
- RECURSO DESPROVIDO. 1 -
As regras editalícias, até mesmo em razão do Princípio da Vinculação ao Edital, devem ser redigidas de forma clara e que não possibilite dúbia interpretação. 2 - A redação do item 19.3, alínea ¿a¿, do Edital nº 01⁄2010, referente ao concurso público realizado pelo Município de Cariacica, é confusa, razão pela qual deve ser interpretada de maneira mais benéfica ao Candidato
, inclusive, em decorrência do disposto na Legislação Municipal nº 4.761⁄2010, que não dispõe expressamente acerca da necessidade de curso de especialização para o provimento de cargos de nível superior, prevendo, apenas, a possibilidade de sua exigência ¿quando necessário¿, 3 - Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO (TJ-ES - APL: 00035452920128080012, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/11/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/11/2016)

APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO PÚBLICO.
PREVISÃO EDITALÍCIA DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO PARA DAR SEQUÊNCIA AO TESTE.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO.
ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
As regras editalícias devem ser expressas de forma absolutamente translúcidas, de modo que de forma inequívoca os candidatos tenham conhecimento pretérito das regras que cerceiam o certame, justamente para que não sejam surpresados com interpretações restritivas de seus direitos.
2)
[...]
(TJ-ES - APL: 00509196820138080024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 05/02/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/02/2019)

Pelo exposto, sem maiores delongas, concluo inexistirem reparos a serem feitos na decisão agravada, eis que o direito da parte Autora/Agravada se apoia nas normas editalícias que, como sabido, são de observância obrigatória. No mesmo caminhar:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO POR FALTA DE POSSE TEMPESTIVA. LEGALIDADE. MEIOS DE CIÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DO CERTAME REGULARMENTE ASSEGURADOS. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CANDIDATO. 1.
O edital é a lei do concurso, sendo certo que suas cláusulas obrigam tanto à Administração quanto aos candidatos, em razão do princípio da vinculação do certame ao instrumento convocatório. Precedentes.
2. [...] (STJ - AgInt no MS: 21467 DF 2014/0338448-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/08/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/09/2018)

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.